Tribunal: STF
Processo: ARE 1543314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE OLINDA. IPTU. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE ENTRE AS DUAS DEMANDAS EXECUTIVAS. AFASTADA A CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. TRIBUTO MUNICIPAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DATA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VENCIMENTO CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PELO ENVIO DO CARNÊ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA PRESUMIDA NO DIA 1º DE JANEIRO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1.Cinge-se a questão controvertida em aferir se restou acertada ou não a declaração de prescrição dos créditos tributários especificamente inscritos na CDA 225.021.75509.2.



    2. Narra o Município apelante que a execução fiscal busca a satisfação de créditos de IPTU e respectivas taxas inscritos nas CDA’s nºs 095.062.76528.7, 111.169.69206.1, 122.156.43890.6, 145.141.78515.9, 159.120.47999.7 e 225.021.75509.2, referentes aos exercícios correspondentes de 2000 a 2012, mas que especificamente no tocante à CDA 225.021.75509.2, existia um marco interruptivo da prescrição consistente no ajuizamento anterior de outra execução fiscal n.º 0005295-56.2013.8.17.0990, ajuizada em 08/05/2013.



    3. Não obstante o argumento recursal versar sobre da ocorrência de eventual causa interruptiva de prescrição, o apelante não comprovou suficientemente a existência de identidade entre a esta ação executiva e aquela veiculada no processo n.º 0005295-56.2013.8.17.0990, ônus da prova que lhe cabia.



    4. Afasta-se, no caso, a alegação de marco interruptivo da prescrição simples.



    5. Em se tratando de tributo submetido a lançamento na modalidade do oficio, ocorre a constituição definitiva do credito do IPTU na data de vencimento fixada na notificação do contribuinte por ocasião do envio do carnê ao seu endereço, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça constante da Sumula nº 397 e do REsp 1.641.011, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.



    6. Na espécie, o Fisco não comprovou a data de envio do carnê ao contribuinte, razão pela qual deve prevalecer como data da constituição definitiva do crédito tributário em discussão o dia 1º de janeiro do respectivo exercício fiscal.



    7. Desse modo, considerando que o crédito objeto da cobrança nesta execução foi constituído no mês de janeiro de 2012, deve ser confirmada a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva do crédito tributário, eis que o exequente ingressou com a execução fiscal somente em 11/04/2018, além do prazo quinquenal vencido em janeiro de 2017.



    9. Unanimemente, negou-se provimento ao recurso de apelação, mantida a sentença atacada sem alteração.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente